Tribunal: TJES
Processo: 5018753-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prova Ilícita; Quebra de Sigilo Telemático
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018753-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas de Almeida Bernardo, contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006; arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais e ausência de fundamentos para a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais enseja nulidade apta a justificar o desentranhamento das provas, a rejeição da denúncia e a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou revela manifesta ilegalidade sanável pela via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, estando demonstrados, em cognição sumária, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos, pela participação do paciente em organização criminosa armada e pelo risco de reiteração delitiva.

4.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem é idônea e concreta, destacando a periculosidade do agente, a sua condição de reincidente e a necessidade de resguardar a ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, adulteração, contaminação ou manipulação dos vestígios, o que não restou comprovado nos autos.

6.

As provas digitais foram extraídas por órgão técnico especializado, mediante autorização judicial, com utilização de ferramenta forense reconhecida e com registros formais do procedimento, inexistindo indícios de violação à integridade dos dados.

7.

As teses defensivas relativas à validade das provas demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a via estreita do Habeas Corpus, devendo ser apreciadas no curso da instrução criminal.

8.

Inexiste fundamento fático ou jurídico para suspensão da audiência de instrução, sobretudo porque eventuais questionamentos acerca das provas podem ser formulados sob o crivo do contraditório no processo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

2.
A inobservância de formalidades da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto ou de adulteração dos vestígios.

3.
Alegações que demandam reexame aprofundado do conjunto probatório são incompatíveis com a via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319, 413 e 158-B a 158-C; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 205.501/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018753-47.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, artigo 35 e artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006; dos artigos 14 e 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03; do artigo 2º, § 2º (emprego de arma de fogo), § 3º (comando da organização), § 4º, incisos I (participação de adolescentes) e IV (conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que i) a nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova, vez que houve invasão aos dados do celular por pessoa não autorizada, mesmo após lacrado e sem registro de acesso à Central de Custódia; ii) em razão da quebra da cadeia de custódia, seria necessária a revogação da prisão preventiva, o desentranhamento das provas dos autos e, ainda, a rejeição da denúncia por ausência de indícios de autoria.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade, e a substituição da prisão preventiva pela aplicação de qualquer das medidas cautelares, e a rejeição da denúncia. Subsidiariamente, a declaração de nulidade e desentranhamento de todas as provas ilícitas e as delas derivadas. E em caso de não acolhimento dos pleitos anteriores, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 24/11/2025.

Informações processuais devidamente prestadas no id nº 16958493.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do decisum constante no id n° 17009635.

Parecer Ministerial pela I. Procuradora Márcia Jacobsen, opinando pela denegação da ordem (id nº 17111487).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOAO FELIPE NICOLAO:-

Excelentíssimo senhor desembargador Presidente, excelentíssimo senhor desembargador Relator, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, é um prazer sustentar perante Vossas Excelências, colegas de profissão, serventuários, populares que estiverem aqui assistindo, recebam nossos cumprimentos.

Trata-se de habeas corpus, protocolado por este advogado, em favor do paciente Lucas de Almeida Bernardo. O mesmo foi preso, fruto da operação Bastilha do Bob, no dia 20/05/2025, através do mandado de busca e apreensão e prisão temporária, onde ali, às 7 horas da manhã, recolheram o telefone do acusado. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva e a denúncia oferecida, onde a cadeia de custódia foi entregue.

Pontos importantes. O telefone foi lacrado, conforme o termo de lacre que está aí para Vossas Excelências, no dia 20/05/2025, às 7 horas da manhã. O ponto X aqui é que o paciente encontra-se preso com a sua liberdade cerceada em função de uma ilegalidade. Qual é essa ilegalidade? A falha metodológica e a falha na análise, na valoração probatória. Qual é o problema da falha metodológica? Entre os dias 20/05/2025, às sete horas da manhã e 02/06/2025, o telefone que estava cautelado do acusado foi acessado, pasmem, 140 vezes. Excelências, 140 vezes. E esses acessos não estão na cadeia de custódia, não estão.

A magistrada reconheceu os acessos que foram obtidos pela defesa através da análise dos dados fornecidos pela GAECO, quando acautelaram em HD no gabinete as informações da perícia. Então são dados objetivos, e aqui fazendo um contraponto, com todo respeito à alegação da acusação do Ministério Público de que são alegações subjetivas, não são. Demonstramos 140 acessos, em WhatsApp, Instagram, e-mail, resetaram o telefone, reconfiguraram o telefone, tudo descrito objetivamente. Entraram nos arquivos do telefone.

Nenhum desses acessos foi registrado na cadeia de custódia, somente a perícia do dia 02/06/2026. E aqui que mora a falha metodológica. Por quê? Ofensa clara aos artigos 158-B, inciso IX, 158-D, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, 158-E, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Eu não sei quem mexeu nesse telefone, não está na cadeia de custódia. Eu não sei quem entrou, quem saiu, não tem controle de acesso. Eu não sei como isso foi feito, não está na cadeia de custódia. A prova, nesse contexto, é nula, ela não pode ser usada. E aqui a GAECO foi intimada para se manifestar sobre isso. E quando eles se manifestaram, eles se manifestaram somente sobre como foi feita a perícia do dia 02/06/2026. Eles não se manifestaram sobre todos os 140 acessos, Excelências. Não se manifestaram. A resposta da GAECO está com Vossas Excelências, e trouxeram a verdade para si falando: olha, nada foi feito errado e temos o código hash.

Nesse momento, Excelência, a jurisprudência é clara. Quando, e aqui eu cito, quando se comprova que não foi obedecido à metodologia correta, RHC 143.169, ministro Ribeiro Dantas, de nada adianta a manifestação do órgão acusador, pois a metodologia já não foi obedecida. O órgão acusador não tem a palavra suprema. Não pode, comprovado objetivamente que a metodologia foi feita de maneira errada, não adianta que a acusação fale que nada aconteceu. Nós comprovamos, Excelências. Não são alegações subjetivas. Está no HC para Vossas Excelências analisarem. Todos os dados aí estão com horário, dia, estão com uso de dados. Quando o telefone era acessado de maneira ilegal, o uso de dados dava um pico com o gráfico. São os gráficos do próprio programa Cellebrite usado pela GAECO. Então, não há como dizer que são dados subjetivos, alegações subjetivas. Assim, entendemos.

Passando esse momento, doutores, temos a questão do código hash. E aqui, novamente, ministro Ribeiro Dantas, HC 143.169. De nada adianta, e esse é o entendimento majoritário do STJ, a gente tem que fazer uma análise crítica sobre a quebra da cadeia de custódia, esse é o entendimento majoritário do STJ, de nada adianta o Código hash quando tudo foi feito de maneira errada. Essa interpretação está, inclusive, no HC, que é o entendimento do ministro Ribeiro Dantas. Veja, doutores, para eles acessarem esse telefone 140 vezes, conforme está aí, o lacre foi rompido de maneira clandestina. Isso não é ruim só para a defesa, é ruim para o órgão julgador. Eu não sei quem rompeu esse lacre. O telefone estava lacrado. Em tese, alguém para acessar o telefone 140 vezes entre a data do lacre e a data da perícia, por óbvio, teve que romper o lacre. Eu não consigo saber quem foi, porque eles não informaram. E aí mora o perigo. Aí mora a ilegalidade clara.

Um outro ponto: passando para a questão da valoração da prova. O artigo 5º, inciso LVI, é claro: são inadmissíveis as provas obtidas através de meio ilícito. Veja, desrespeitando a metodologia da cadeia de custódia, a prova é inadmissível. A prova é inadmissível. O dispositivo constitucional é claro: inadmissível. E aqui mora a contradição em cima da jurisprudência, que inclusive, fazendo contraponto novamente ao órgão acusador, data máxima vênia, é uma jurisprudência muito citada, acredito que todos os colegas aqui que passam por essa matéria veem ela. A quebra da cadeia de custódia deve ser sopesada, analisada, com as demais provas dos autos; Ministro Schietti. Essa jurisprudência já foi superada pelo próprio Ministro Schietti. Por quê? Sabemos aqui os quatro momentos da prova. A prova é postulada, a prova é aceita, e aqui é binário, aceita-se ou não, legal ou ilegal, depois a prova é produzida e valorada. É um outro momento da valoração.

Quando se aceita a prova ilegal e passa, primeiro aceita e vai direto para a valoração, ofende-se o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição. O próprio Ministro Schietti mudou esse entendimento dessa jurisprudência citada. No RHC 205-441, quebra da cadeia de custódia e inadmissibilidade da prova, por ofensa à metodologia. Então, doutores, não se pode admitir, data máxima vênia, com o maior respeito, esses acessos gritantes, porque a defesa fica prejudicada.

Se Vossas Excelências pudessem afastar a figura do acusado, e em respeito à paridade das armas, em respeito à advocacia, eu, como advogado, não posso tratar com uma prova dessa, porque o Ministério Público teve 140 acessos, de maneira, obviamente, que nós não sabemos como, porque, até então, o telefone estava lacrado. Os acessos estão comprovados objetivamente, para Vossa Excelência analisarem, com gráficos, dia, horário, Instagram. O WhatsApp foi acessado do acusado, doutores; não podemos aceitar. Afasta a figura do acusado e retire essa prova dos autos em respeito à paridade das armas, se for para uma melhor interpretação. Porque eu, como advogado, fico prejudicado. Não tem como achar que o advogado atuando nessa situação não se prejudica.

Em função disso, Excelências, deixamos aqui claro, demonstrado de maneira objetiva, que a cadeia de custódia foi, sim, gravemente afetada. A quebra, a falha metodológica da cadeia de custódia, ela é obrigatória a ser seguida quando se trata de quebra da cadeia de custódia digital. Esse é o entendimento majoritário do STJ. Com todo respeito, não se dá mais para usar a jurisprudência, que já é vencida, de que quebra da cadeia de custódia é sopesada com as outras provas. Conforme eu falei, o Ministro Schietti

já corrigiu essa posição dele, que é de 2022. A nova posição dele de 2025 foge dessa metodologia. Não é mais essa.

Por isso, doutores, em função disso tudo, requeremos a Vossas Excelências a concessão da ordem de Habeas Corpus para que retire essa prova dos autos. Ela é uma prova infeccionada. Ela está atrapalhando a defesa, atrapalhando a paridade de armas. É uma prova obtida por meios ilícitos, porque o telefone foi acessado objetivamente, comprovado para Vossas Excelências, e isso foi feito através de uma contra-perícia, uma contra-análise do programa usado no telefone do acusado. De maneira que essa prova não pode ser usada. A nossa indagação é contra a prova e, consequentemente, a prisão tem que ser revogada, porque aqui os indícios de autoria e materialidade ficam falhos.

Na pior das hipóteses, doutores, a defesa clama, e é um pedido que faço com muita força para Vossas Excelências. Se não concederem nada, por favor, pelo menos, suspendam a audiência para que esse advogado possa esgotar as vias recursais e levar esse HC para o tribunal, porque a jurisprudência é idêntica a que nós usamos no HC, conforme foi citado, idêntica ao caso, idêntica. E aí sim, com a decisão do STJ, se Vossas Excelências entenderem o contrário, a audiência seria remarcada, porque é injusto com a defesa, é injusto com o acusado, que mesmo comprovando que 140 acessos foram feitos, WhatsApp, Instagram, esse processo continua com essa prova nos autos.

Por isso, pedimos a concessão da ordem de habeas corpus. Conforme falei, na pior das hipóteses, pedimos que vossas excelências suspendam a audiência, caso nada seja concedido, para que nós possamos levar essa matéria para que seja analisada no STJ.

Agradecemos imensamente a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, muito obrigado a todos aqui.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado. Pedirei o retorno dos autos para poder melhor examinar alguns pontos trazidos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, artigo 35 e artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006; dos artigos 14 e 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03; do artigo 2º, § 2º (emprego de arma de fogo), § 3º (comando da organização), § 4º, incisos I (participação de adolescentes) e IV (conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que i) a nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova, vez que houve invasão aos dados do celular por pessoa não autorizada, mesmo após lacrado e sem registro de acesso à Central de Custódia; ii) em razão da quebra da cadeia de custódia, seria necessária a revogação da prisão preventiva, o desentranhamento das provas dos autos e, ainda, a rejeição da denúncia por ausência de indícios de autoria.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade, e a substituição da prisão preventiva pela aplicação de qualquer das medidas cautelares, e a rejeição da denúncia. Subsidiariamente, a declaração de nulidade e desentranhamento de todas as provas ilícitas e as delas derivadas. E em caso de não acolhimento dos pleitos anteriores, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 24/11/2025.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão (ID 72892475 dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Trata-se de denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio do GAECO, em desfavor de LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO,
pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, consistente na sua atuação em associação para o tráfico de drogas na região do bairro Ulisses Guimarães, nesta Comarca, vinculando-se à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em unidade de desígnios com outros indivíduos também denunciados em feitos conexos
.

(...)

No caso em análise, encontram-se presentes os pressupostos legais para a medida cautelar extrema.
A prova da existência do crime e os indícios de autoria restam demonstrados em cognição sumária, mediante os documentos que instruem a inicial (Ids 72743589, 72744361, 72744018, 72743597 e autos do processo judicial nº 5015893-65.2025.8.08.0035, em apenso). A prisão preventiva se impõe diante do periculum libertatis, evidenciado pela periculosidade do acusado e pelo risco concreto à ordem pública, sobretudo considerando sua condição de reincidente (Proc. n.º 0010121-80.2019.8.08.0048) e a existência de registros criminais pretéritos em seu desfavor (Proc. 0000827-77.2018.8.08.0035 e 0003380-97.2018.8.08.0035), o que denota propensão à reiteração delitiva e compromete a tranquilidade social.
A segregação cautelar mostra-se, portanto, necessária para a contenção da atividade criminosa e preservação da eficácia da persecução penal.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO.”

Reiterando o entendimento, o magistrado assim fundamentou mantendo a medida constritiva na Decisão (ID 79895575 dos autos originários):

“
[...] No que concerne à prisão preventiva, observa-se que a medida foi decretada em estrita observância aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, estando presentes a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. O acusado é apontado como integrante de organização criminosa, em posição de liderança, havendo indícios robustos de sua participação ativa em tratativas ilícitas, circunstâncias que, em cognição sumária, evidenciam sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco que sua liberdade representa à sociedade. Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso.

Diante desse cenário, inexistindo comprovação idônea de nulidade probatória ou de alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão, impõe-se a rejeição dos pleitos defensivos.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No caso em apreço, importa destacar que a nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia, deve ser analisada de forma objetiva e sob a ótica da efetiva comprovação de prejuízo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na nulidade da prova, salvo se demonstrada a ocorrência de manipulação, alteração ou contaminação dos dados extraídos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIRFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 3. A quebra da cadeia de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prova, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à defesa, o que não foi comprovado nos autos.

(AgRg no RHC n. 205501/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe de 24/02/2025).

Ao analisar a Decisão
(ID 79895575)
, o Juízo
a quo
quanto à alegação de nulidade das provas, assentou que:

“
[...] Quanto à alegação de nulidade das provas digitais em razão da quebra da cadeia de custódia, a defesa não logrou demonstrar de forma cabal a ocorrência de irregularidades e manipulação maliciosa, aptas a macular a integridade e confiabilidade dos vestígios.

É certo que a legislação processual penal, em seus arts. 158-B e seguintes do CPP, impõe rigorosos parâmetros para a preservação da cadeia de custódia.
Todavia, a invocação de supostos acessos indevidos, sem comprovação documental idônea, não é suficiente para decretar, de plano, a nulidade das provas, máxime porque eventuais inconsistências poderão ser objeto de análise aprofundada em sede de instrução processual, inclusive por meio de prova pericial.

Neste sentido,
a jurisprudência mais recente tem sedimentado o entendimento de que “A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis” (AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025)

Ademais, a prova permaneceu sob guarda de órgão técnico especializado (LEAD-MP), autorizado por decisão judicial que deferiu a busca e apreensão, circunstância que reforça a confiabilidade dos vestígios. Assim, ausente comprovação de adulteração, não há que se falar em exclusão sumária das provas nesta fase.

Importa destacar que a própria defesa, ao alegar suposta manipulação, reconhece que todas as ações praticadas nos dispositivos ficaram registradas no software Cellebrite, ferramenta forense de extração de dados utilizada no caso. Referido sistema, além de registrar os acessos legítimos efetuados durante o procedimento, também poderia produzir logs capazes de evidenciar, caso existissem, inclusões indevidas, adulterações, exclusões ou qualquer tentativa de corromper os arquivos originais em prejuízo do acusado. Desse modo, não há elementos, até aqui, que apontem adulteração concreta ou prejuízo à integridade do conteúdo. O que se evidencia, em verdade, é a necessidade de análise técnica mais aprofundada, a ser realizada pelos próprios responsáveis pela extração, a fim de esclarecer de forma objetiva e documental a lisura do procedimento. Por esse motivo,
a matéria demanda análise técnica mais aprofundada e esclarecimento pelos responsáveis pela extração de dados, não sendo possível, nesta fase sumária, acolher a pretensão de nulidade ou rejeição da denúncia.

Assim,
as teses defensivas demandam cotejo probatório, cuja aferição exige dilação instrutória. As matérias suscitadas não são aferíveis de plano, mas dependem da apreciação conjunta das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
Reafirme-se que a fase atual reclama apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena, mas apenas indícios suficientes que legitimem a persecução penal”.

Dessa forma, verifico que inexiste manifesta ilegalidade capaz de justificar o desentranhamento de todas as provas ilícitas e as dela derivadas por meio do corrente remédio constitucional.

O juízo de origem proferiu decisão devidamente fundamentada (ID 79895575) “[...] Assim, as teses defensivas demandam cotejo probatório, cuja aferição exige dilação probatória. As matérias suscitadas não são aferíveis de plano, mas dependem da apreciação conjunta das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório”, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo incabível a reavaliação aprofundada da prova nesta via estreita de Habeas Corpus.

Em concordância com a decisão anterior, foi proferida decisão posteriormente (ID 80864859 dos autos originários), tendo a autoridade apontada como coatora esclareceu que “Com efeito, o art. 158-C, do CPP dispõe que “a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial”, o que implica exclusividade da autuação, tampouco nulidade automática do ato quando executado por servidor público capacitado e designado sob autorização judicial. Conforme detalhado pelo GAECO, a decisão proferida nos autos nº 5015893-65.2025.8.08.0035, da qual este processo é dependente, autorizou expressamente a extração de dados por servidores públicos lotados no LEAD/GAECO, órgão técnico especializado e integrado por profissionais certificados e formalmente vinculados ao Ministério Público Estadual.
A informação LEAD/MPES evidencia que o procedimento foi conduzido de forma técnica, mediante o uso de soluções forenses Cellebrite, amplamente reconhecidas pela jurisprudência nacional, e com registro integral em sistema próprio (SEI/MPES nº 19.11.2104.0018772/2025-18), incluindo documentação fotográfica, identificação de todos os agentes e preservação da cadeia de custódia. Consta, ainda, que o servidor Sandro Tonini da Silva, coordenador do LEAD e certificado oficialmente pela Cellebrite, acompanhado do sargento Neemias Ferreira Nunes, foram responsáveis pela extração, sem que houvesse qualquer intervenção humana no conteúdo digital extraído
”.

Em remate, quanto ao pedido subsidiário de suspensão da audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 24/11/2025, às 13:30, não há fundamento fático ou jurídico que autorize a medida, vez que, compulsando os autos, verifiquei a realização da respectiva audiência, tendo a defesa pugnado pela redesignação do ato, argumentando a necessidade de ser realizada presencialmente, o que foi deferido pelo juízo a quo.

A nova audiência designada integra o curso regular do processo e não se demonstra, prejuízo irreparável à defesa pela sua realização.

Eventuais vícios na prova digital poderão ser discutidos e questionados em juízo durante a própria instrução, com ampla possibilidade de contraditório, conforme bem salientado pelo impetrante no termo de audiência (ID 83628826 dos autos originários).

Assim, não há motivo para sobrestar a audiência, devendo o juízo de origem prosseguir normalmente até o julgamento final deste Habeas Corpus.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018753-47.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA, 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, artigo 35 e artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006; dos artigos 14 e 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03; do artigo 2º, § 2º (emprego de arma de fogo), § 3º (comando da organização), § 4º, incisos I (participação de adolescentes) e IV (conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que i) a nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova, vez que houve invasão aos dados do celular por pessoa não autorizada, mesmo após lacrado e sem registro de acesso à Central de Custódia; ii) em razão da quebra da cadeia de custódia, seria necessária a revogação da prisão preventiva, o desentranhamento das provas dos autos e, ainda, a rejeição da denúncia por ausência de indícios de autoria.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade, e a substituição da prisão preventiva pela aplicação de qualquer das medidas cautelares, e a rejeição da denúncia. Subsidiariamente, a declaração de nulidade e desentranhamento de todas as provas ilícitas e as delas derivadas. E em caso de não acolhimento dos pleitos anteriores, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 24/11/2025.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão (ID 72892475 dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Trata-se de denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio do GAECO, em desfavor de LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO,
pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, consistente na sua atuação em associação para o tráfico de drogas na região do bairro Ulisses Guimarães, nesta Comarca, vinculando-se à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em unidade de desígnios com outros indivíduos também denunciados em feitos conexos
.

(...)

No caso em análise, encontram-se presentes os pressupostos legais para a medida cautelar extrema.
A prova da existência do crime e os indícios de autoria restam demonstrados em cognição sumária, mediante os documentos que instruem a inicial (Ids 72743589, 72744361, 72744018, 72743597 e autos do processo judicial nº 5015893-65.2025.8.08.0035, em apenso). A prisão preventiva se impõe diante do periculum libertatis, evidenciado pela periculosidade do acusado e pelo risco concreto à ordem pública, sobretudo considerando sua condição de reincidente (Proc. n.º 0010121-80.2019.8.08.0048) e a existência de registros criminais pretéritos em seu desfavor (Proc. 0000827-77.2018.8.08.0035 e 0003380-97.2018.8.08.0035), o que denota propensão à reiteração delitiva e compromete a tranquilidade social.
A segregação cautelar mostra-se, portanto, necessária para a contenção da atividade criminosa e preservação da eficácia da persecução penal.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de LUCAS DE ALMEIDA BERNARDO.”

Reiterando o entendimento, o magistrado assim fundamentou mantendo a medida constritiva na Decisão (ID 79895575 dos autos originários):

“
[...] No que concerne à prisão preventiva, observa-se que a medida foi decretada em estrita observância aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, estando presentes a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. O acusado é apontado como integrante de organização criminosa, em posição de liderança, havendo indícios robustos de sua participação ativa em tratativas ilícitas, circunstâncias que, em cognição sumária, evidenciam sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco que sua liberdade representa à sociedade. Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso.

Diante desse cenário, inexistindo comprovação idônea de nulidade probatória ou de alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão, impõe-se a rejeição dos pleitos defensivos.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No caso em apreço, importa destacar que a nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia, deve ser analisada de forma objetiva e sob a ótica da efetiva comprovação de prejuízo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na nulidade da prova, salvo se demonstrada a ocorrência de manipulação, alteração ou contaminação dos dados extraídos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIRFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 3. A quebra da cadeia de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prova, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à defesa, o que não foi comprovado nos autos.

(AgRg no RHC n. 205501/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe de 24/02/2025).

Ao analisar a Decisão
(ID 79895575)
, o Juízo
a quo
quanto à alegação de nulidade das provas, assentou que:

“
[...] Quanto à alegação de nulidade das provas digitais em razão da quebra da cadeia de custódia, a defesa não logrou demonstrar de forma cabal a ocorrência de irregularidades e manipulação maliciosa, aptas a macular a integridade e confiabilidade dos vestígios.

É certo que a legislação processual penal, em seus arts. 158-B e seguintes do CPP, impõe rigorosos parâmetros para a preservação da cadeia de custódia.
Todavia, a invocação de supostos acessos indevidos, sem comprovação documental idônea, não é suficiente para decretar, de plano, a nulidade das provas, máxime porque eventuais inconsistências poderão ser objeto de análise aprofundada em sede de instrução processual, inclusive por meio de prova pericial.

Neste sentido,
a jurisprudência mais recente tem sedimentado o entendimento de que “A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis” (AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025)

Ademais, a prova permaneceu sob guarda de órgão técnico especializado (LEAD-MP), autorizado por decisão judicial que deferiu a busca e apreensão, circunstância que reforça a confiabilidade dos vestígios. Assim, ausente comprovação de adulteração, não há que se falar em exclusão sumária das provas nesta fase.

Importa destacar que a própria defesa, ao alegar suposta manipulação, reconhece que todas as ações praticadas nos dispositivos ficaram registradas no software Cellebrite, ferramenta forense de extração de dados utilizada no caso. Referido sistema, além de registrar os acessos legítimos efetuados durante o procedimento, também poderia produzir logs capazes de evidenciar, caso existissem, inclusões indevidas, adulterações, exclusões ou qualquer tentativa de corromper os arquivos originais em prejuízo do acusado. Desse modo, não há elementos, até aqui, que apontem adulteração concreta ou prejuízo à integridade do conteúdo. O que se evidencia, em verdade, é a necessidade de análise técnica mais aprofundada, a ser realizada pelos próprios responsáveis pela extração, a fim de esclarecer de forma objetiva e documental a lisura do procedimento. Por esse motivo,
a matéria demanda análise técnica mais aprofundada e esclarecimento pelos responsáveis pela extração de dados, não sendo possível, nesta fase sumária, acolher a pretensão de nulidade ou rejeição da denúncia.

Assim,
as teses defensivas demandam cotejo probatório, cuja aferição exige dilação instrutória. As matérias suscitadas não são aferíveis de plano, mas dependem da apreciação conjunta das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
Reafirme-se que a fase atual reclama apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena, mas apenas indícios suficientes que legitimem a persecução penal”.

Dessa forma, verifico que inexiste manifesta ilegalidade capaz de justificar o desentranhamento de todas as provas ilícitas e as dela derivadas por meio do corrente remédio constitucional.

O juízo de origem proferiu decisão devidamente fundamentada (ID 79895575) “[...] Assim, as teses defensivas demandam cotejo probatório, cuja aferição exige dilação probatória. As matérias suscitadas não são aferíveis de plano, mas dependem da apreciação conjunta das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório”, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo incabível a reavaliação aprofundada da prova nesta via estreita de Habeas Corpus.

Em concordância com a decisão anterior, foi proferida decisão posteriormente (ID 80864859
dos autos originários
), tendo a autoridade apontada como coatora esclareceu que
“
Com efeito, o art. 158-C, do CPP dispõe que “a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial”, o que implica exclusividade da autuação, tampouco nulidade automática do ato quando executado por servidor público capacitado e designado sob autorização judicial. Conforme detalhado pelo GAECO, a decisão proferida nos autos nº 5015893-65.2025.8.08.0035, da qual este processo é dependente, autorizou expressamente a extração de dados por servidores públicos lotados no LEAD/GAECO, órgão técnico especializado e integrado por profissionais certificados e formalmente vinculados ao Ministério Público Estadual.
A informação LEAD/MPES evidencia que o procedimento foi conduzido de forma técnica, mediante o uso de soluções forenses Cellebrite, amplamente reconhecidas pela jurisprudência nacional, e com registro integral em sistema próprio (SEI/MPES nº 19.11.2104.0018772/2025-18), incluindo documentação fotográfica, identificação de todos os agentes e preservação da cadeia de custódia. Consta, ainda, que o servidor Sandro Tonini da Silva, coordenador do LEAD e certificado oficialmente pela Cellebrite, acompanhado do sargento Neemias Ferreira Nunes, foram responsáveis pela extração, sem que houvesse qualquer intervenção humana no conteúdo digital extraído
”.

Em remate, quanto ao pedido subsidiário de suspensão da audiência de instrução e julgamento já designada para o dia
24
/11/2025, às 13:30, não há fundamento fático ou jurídico que autorize a medida,
vez que, compulsando os autos, verifiquei a realização da respectiva audiência, tendo a defesa pugnado pela redesignação do ato, argumentando a necessidade de ser realizada presencialmente, o que foi deferido pelo juízo

a quo
.

A
nova
audiência designada integra o curso regular do processo e não se demonstra, prejuízo irreparável à defesa pela sua realização.

Eventuais vícios na prova digital poderão ser discutidos e questionados em juízo durante a própria instrução, com ampla possibilidade de contraditório,
conforme bem salientado pelo impetrante no termo de audiência (ID 83628826 dos autos originários)
.

Assim, não há motivo para sobrestar a audiência, devendo o juízo de origem prosseguir normalmente até o julgamento final deste
Habeas Corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)